Tribunal: TJSP
Processo: 0372159-19.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 1% ao mês para os juros de mora. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905, em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 1% ao mês para os juros de mora. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905, em consonância com o Recurso Extraordinário no 870.947 – Tema 810. Tratando-se de condenação judicial de natureza tributária, observando-se a regra de isonomia, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Retratação parcial do julgado, apenas no que se refere aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0372159-19.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELCI
RAMOS, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, com determinação. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0372159-19.2010.8.26.0000 -Voto no 33.602
2
VOTO No 33.602
APELAÇÃO CÍVEL No 0372159-19.2010.8.26.0000 de São Paulo
APELANTE: ELCI RAMOS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RECURSO
ESPECIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONTRIBUIÇÃO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
NATUREZA TRIBUTÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a
aplicação de 1% ao mês para os juros de mora. Aplicação
das teses proferidas no julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR Tema 905, em consonância com o Recurso
Extraordinário no 870.947
Tema 810. Tratando-se de
condenação judicial de natureza tributária, observando-se a
regra de isonomia, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Retratação parcial do julgado, apenas no que se refere aos
consectários legais.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
interpôs recurso especial (fls. 74/79) contra o v. acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor, para julgar procedente a demanda
(fls. 53/57).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que a
Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 86/88).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0372159-19.2010.8.26.0000 -Voto no 33.602
3
Em discussão a respeito da constitucionalidade da instituição de
contribuição compulsória dos servidores da Polícia Militar, para o custeio da
saúde, reconheceu esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público ser
inconstitucional a compulsoriedade da contribuição. Assim, deu provimento ao
recurso de apelação do autor, para julgar procedente a demanda, considerando
que apenas os valores contribuídos após o ajuizamento da ação é que deverão
ser repetidos. Quanto aos consectários legais, a Turma Julgadora, entendeu que
deve ser aplicado o artigo 161 do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado, em se tratando de repetição de indébito,
não se aplica a Lei no 11.960/09 (fls. 54/57). Os embargos declaratórios
opostos pela Caixa Beneficente foram rejeitados (fls. 66/71).
Os autos retornaram novamente a esta Colenda Sétima Câmara
de Direito Público, para realização de juízo de retratação, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior
Tribunal de Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0372159-19.2010.8.26.0000 -Voto no 33.602
4
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0372159-19.2010.8.26.0000 -Voto no 33.602
5
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0372159-19.2010.8.26.0000 -Voto no 33.602
6
86/88, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE
Tema 810, que firmou as seguintes teses:
“1. O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”.
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, em relação aos
consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no 1.492.221/PR e do
RE no 870.947/SE, no que tange às condenações de natureza tributária,
determina-se a aplicação da Taxa Selic, devendo apenas ser ressaltado que,
sendo composta de taxa de juros e correção monetária, não pode ser cumulada
com qualquer outro índice de atualização monetária.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
apenas no que se refere aos consectários legais, para determinar a incidência
da taxa Selic, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator